Tribunal: TJES
Processo: 5007034-10.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VERIFICADA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
pesar da fundamentação concisa, ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia cautelar, a Autoridade Judicial destacou o risco de que, em liberdade, o paciente volte a cometer atos da mesma natureza.

3.
O
paciente já ostenta condenação penal, transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas, evidenciando-se o seu envolvimento em práticas criminosas
e, nessa medida, a
necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública.

4.

É
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

5. A alegada ausência de
homogeneidade
entra a prisão preventiva e o regime que seria imposto ao paciente em caso de eventual condenação não é pertinente a esta fase processual.

6
. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em _______/_______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007034-10.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL LUBE SANTOS ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente GABRIEL LUBE SANTOS ALMEIDA, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES.

Em síntese, a impetrante sustenta que a prisão cautelar decretada em face do paciente carece de fundamentação idônea, tendo ressaltado que, caso seja condenado, o regime inicial de cumprimento de pena será menos gravoso que o atual. A nobre impetrante, ainda, destacou as condições pessoais do agente, como a residência fixa e a dedicação a atividades lícitas, atuando como administrador de imóveis.

Em sede liminar, pugnou pela revogação da prisão cautelar.

O pedido restou indeferido, conforme decisão proferida nos autos (evento 1966979).

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente GABRIEL LUBE SANTOS ALMEIDA, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES.

Em síntese, a impetrante sustenta que a prisão cautelar decretada em face do paciente carece de fundamentação idônea, tendo ressaltado que, caso seja condenado, o regime inicial de cumprimento de pena será menos gravoso que o atual. A nobre impetrante, ainda, destacou as condições pessoais do agente, como a residência fixa e a dedicação a atividades lícitas, atuando como administrador de imóveis.

Em sede liminar, pugnou pela revogação da prisão cautelar.

O pedido restou indeferido, conforme decisão proferida nos autos (evento 1966979).

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, não verifico razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, em 14 de setembro de 2021, tendo a sua prisão em flagrante convertida em custódia cautelar no dia 16 do mesmo mês.

Conforme relatado na audiência de custódia, cuja ata foi juntada ao mandamus, "
policiais militares em patrulhamento pela Praça do bairro Itararé avistaram o indiciado com arma de fogo em punho, tendo o mesmo feito menção de disparar contra os policiais, oportunidade em que um dos milicianos alvejou o indiciado na perna, sendo o mesmo abordado, detido e socorrido. Com o indiciado foi apreendida uma Pistola calibre .380 municiada com 13 projéteis de mesmo calibre".

Apesar da douta impetrante não ter juntado aos autos cópia das peças investigativas, a partir das informações relatadas pelo MM. Juiz, mormente diante dos relatos acerca da abordagem policial, entendo que restou evidenciado a prova da materialidade e indícios de autoria em face do paciente.

Ademais, quanto ao
periculum libertatis
,
apesar da fundamentação concisa, ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia cautelar, a Autoridade Judicial destacou o risco de que, em liberdade, o paciente volte a cometer atos da mesma natureza.

Com efeito, em acesso ao sistema SEEU, pude verificar que o paciente já ostenta condenação penal, transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas (0024990-57.2018.8.08.0024), evidenciando-se o seu envolvimento em práticas criminosas e, nessa medida, a necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública.

Válido ressaltar que é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

De mais a mais, a alegada ausência de homogeneidade entra a prisão preventiva e o regime que seria imposto ao paciente em caso de eventual condenação não é pertinente a esta fase processual. Conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
"a concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório.”.
(AgRg no HC 684.789/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021).

Com base nessas premissas, entendo que é prudente a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

D
iante do exposto,
por não verificar o constrangimento ilegal sustentado,

DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VERIFICADA.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
pesar da fundamentação concisa, ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia cautelar, a Autoridade Judicial destacou o risco de que, em liberdade, o paciente volte a cometer atos da mesma natureza.

3.
O
paciente já ostenta condenação penal, transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas, evidenciando-se o seu envolvimento em práticas criminosas
e, nessa medida, a
necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública.

4.

É
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."
(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

5. A alegada ausência de
homogeneidade
entra a prisão preventiva e o regime que seria imposto ao paciente em caso de eventual condenação não é pertinente a esta fase processual.

6
. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ES, em ___02____/___02____/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.